Tribunal: TJPA
Processo: 0818944-84.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10447 - Aquisição
Data de julgamento: 2023-08-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0818944-84.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: GENCIANO DELGADO

AGRAVADO: NILSON FERREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MANUTENÇÃO DA POSSE COM PEDIDO URGENTE DE LIMINAR. AGRAVANTE QUE NÃO APRESENTA ALEGAÇÕES E PROVAS DE MODO A INFIRMAR A CONCLUSÃO DO JUÍZO DE ORIGEM.

PRINCÍPIO DA IMEDIATIDADE DAS PROVAS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 27ª Sessão Ordinária de 2023, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Sra. Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT.

Turma Julgadora: Desa. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Desa. MARGUI GASPAR BITTENCOURT e Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0818944-84.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: GENCIANO DELGADO

AGRAVADO: NILSON FERREIRA

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Trata-se de
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
GENCIANO DELGADO
em face da decisão monocrática do Id. 12752639 que CONHECEU e NEGOU PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento.

Na origem, cuida-se de ação de manutenção de posse com pedido liminar movida em face de GENCIANO DELGADO, na qual o agravado NILSON FERREIRA pleiteia a manutenção da posse do terreno de várzea, localizado na Retiro Piapó, no Município de Monte Alegre, com área total de 22,5056 há (vinte e dois, cinquenta ares e cinquenta e seis centiares).

Alega o autor/agravado que o mesmo utiliza este terreno para a criação de gado e cultivo de melancia, feijão e capim para pasto, bem como as benfeitorias necessárias, conforme cadastro da ADEPARÁ.

Afirma que, em 20/07/2021, o requerido/agravante invadiu o terreno, derrubando uma cerca que já existia desde a compra em 2011, alcançando uma área de 43m (quarenta e três metros) de largura por 300m (trezentos metros) de comprimento, dentro da área do requerente/agravado, o que impede que o gado do autor se alimente e beba água, haja vista que o igarapé que existe no local foi cercado pelo invasor.

Aduz que, pretende em juízo que sua posse seja restabelecida, com a consequente manutenção da posse turbada pelo réu/recorrente.

Transcrevo trecho do decisum combatido (Id. Num. 80211370 – autos de origem)

“(...) Então ele pleiteou a concessão da proteção possessória, para se vê mantido na totalidade do imóvel descrito na petição inicial, ai o juízo designou a audiência de justificação nos termos do artigo 562 do Código de Processo Civil, que diz o seguinte:

“Art. 562. Estando a petição inicial devidamente instruída, o juiz deferirá, sem ouvir o réu, a expedição do mandado liminar de manutenção ou de reintegração, caso contrário, determinará que o autor justifique previamente o alegado, citando-se o réu para comparecer à audiência que for designada.”.

Então, no caso o juízo entendendo que a prova documental colacionada com a inicial não era suficiente por si só para a análise do pedido liminar formulado na petição inicial, o juízo então oportunizou que o autor pudesse justificar mediante prova testemunhal os fatos alegados na petição inicial.

Pois bem, o artigo 563 do Código de Processo Civil diz o seguinte: “Considerada suficiente a justificação, o juiz fará logo expedir o mandado de manutenção ou de reintegração.”.,

Na audiência de justificação ocorrida no caso, foram ouvidas, inquiridas, duas (02) testemunhas arroladas pela parte autora. Na audiência, o juízo inquiriu as testemunhas acerca dos requisitos do artigo 561 do CPC que diz:

“Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.”.

Na referida audiência, as testemunhas inquiridas foram uníssonas em seus depoimentos, no que se refere a posse mansa e pacífica do autor no imóvel descrito na petição inicial, alegando que o mesmo passou a residir no local, ocupar o terreno, em meados de 2010, aduziram que ao ocupar o imóvel o suplicante passou a fazer cultivos, manter animais bovinos no local, ergueu edificações, contratou empregado, que frequentemente ia ao local, aduzindo então que de fato exercia a posse mansa e pacífica do bem.

Quanto à turbação narrada na inicial, a prova testemunhal também narrou de forma uníssima que, em meados de 2021, o requerido teria então destruído a cerca que já existia no imóvel antes mesmo do requerente passar a ocupá-la. Da mesma forma, a prova testemunhal aduziu que tal fato ocorreu em meados de julho do ano de 2021, depreendendo-se que a presente Ação foi ajuizada no mês de agosto do mesmo ano, portanto dentro do prazo de ano e dia para requerimento da medida liminar, e, por fim, também a prova testemunhal confirmou unissonamente que o demandante ainda permanece na posse do imóvel e que a perda da posse se deu na área turbada, aduzindo inclusive, confirmando inclusive, o fato de que tal área teria sido a parte do imóvel que dá acesso ao igarapé, o que exclui a possibilidade dos animais bovinos beberem água e de se alimentarem.

Desta feita denota-se que todos os requisitos previstos no artigo 561 do CPC foram preenchidos na referida audiência de justificação, pois, denota-se que o artigo 560 do mesmo diploma legal aduz que: “Art. 560. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho.”.

Desta forma o juízo entende que de fato houve turbação na posse do requerente, até porque a prova testemunhal desta fase do procedimento foi clara ao aduzir que o requerido ocupa a área desde meados de 2019, ou acerca de 04 (quatro) anos atrás como disse a outra testemunha, fazendo crer com que o questionamento do limite do imóvel não pudesse ser resolvido através de um desforço próprio dele em modificar, seria necessário que a parte requerida promovesse a competente Ação judicial, para que houvesse a discussão em juízo acerca da legalidade dos limites do terreno que ele alega. Não poderia o suplicado depois de 04 (quatro) anos ocupando o terreno modificar unilateralmente a cerca sem que houvesse anuência do autor, até porque a prova testemunhal foi clara no sentido de que a cerca já existia e sempre existiu no local.

Então, desta forma, entendo preenchidos os requisitos para concessão da medida liminar, motivo pelo qual a DEFIRO, determinado a expedição do mandado de manutenção de posse em favor do autor, referente ao imóvel descrito na petição inicial, especificamente referente a área que teria sido ocupada, 43m (quarenta e três metros) por 200m (duzentos metros), consistente na reconstrução da cerca antes existente.

Concedo o prazo de 05 (cinco) dias para que a parte requerida possa fazer a desocupação voluntária e após o prazo, não havendo, arbitro multa pessoal a ele, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), por dia, em caso de descumprimento, sem prejuízo de força policial para cumprimento da ordem.

(...)”

Inconformado, o agravante/réu recorreu a esta instância pleiteando a revogação da medida liminar que concedeu a manutenção de posse ao agravado/autor.

Alega o recorrente, que as testemunhas na audiência de justificação não foram uníssonas e que embora o autor/recorrido, tenha colacionado aos autos os recibos e contrato de compra e venda, somente um deles encontra-se registrado em nome do agravado.

Desta forma requer a atribuição de efeito ativo ao recurso, para suspender a liminar deferida em virtude da necessidade de uma melhor compreensão do feito através da instrução processual.

Proferi a decisão monocrática com a seguinte ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MANUTENÇÃO DA POSSE COM PEDIDO URGENTE DE LIMINAR. AGRAVANTE QUE NÃO APRESENTA ALEGAÇÕES E PROVAS DE MODO A INFIRMAR A CONCLUSÃO DO JUÍZO DE ORIGEM.

PRINCÍPIO DA IMEDIATIDADE DAS PROVAS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

GENCIANO DELGADO interpôs AGRAVO INTERNO no Id. 13249970 arguindo a nulidade da decisão monocrática por inobservância da regra do art. 932, do CPC.

No mérito, alega que embora a decisão combatida tenha se escorado no princípio da imediatidade das provas, defende que o recurso apresentou fundamentos que levaria a reforma a decisão do juízo de piso.

Alega o agravado Nilson Ferreira, a fim de demonstrar a posse no imóvel formado por 02 terrenos, colacionou aos autos dois recibos e um contrato de compra e venda, sendo o primeiro firmado em 01 de junho de 2009 entre Genciano Delgado/Erotildes Bernandes Rebelo (vendedores) e Cleber dos Santos Mota (comprador) – id 30996920; o segundo firmado em 08 de agosto de 2011 entre Claudinei dos Santos Mota (vendedor) e Nilson Ferreira (comprador) – id 30996920; e o terceiro firmado em 19 de novembro de 2003 entre Julião Parente Picanço (vendedor) e José Irandir Barbosa da Silva (comprador) – id 30996919.

Aponta que dentre os recibos referido, somente um deles encontra-se registrado em nome do agravado, sendo os outros registrados em nome de terceiros.

Aduz que a inicial afirmou que o agravado é possuidor do imóvel objeto do litígio desde 08 de agosto de 2011, e, de forma contrária, as testemunhas arroladas e ouvidas em audiência de justificação alegam que o recorrido ocupa o imóvel desde 2010.

Diz mais, que a peça inicial alegou que o agravante supostamente invadiu uma área que perfaz o tamanho de 43 (quarenta e três) metros de frente por 300 (trezentos) metros de fundos, contudo, as testemunhas arroladas pelo autor/agravado, em sede de audiência de justificação, narram que área supostamente turbada seria de 42 (quarenta e dois) metros por 500 (quinhentos) metros – (testemunha Aurelindo Monteiro dos Santos – id 63366186) e 43 (quarenta e três) metros por 500 (quinhentos) metros - (testemunha Adizo Almeida Bernardes – id 63366185).

Dessa forma, entendendo que as testemunhas não foram uníssonas e existir contrições nos documentos, não estariam presentes os elementos para a concessão da medida liminar.

Ao final, pede o provimento do recurso para que seja desconstituída a monocrática e provido o Agravo de Instrumento, cassando-se a liminar combatida.

Custas recolhidas no Id. 13331833.

Não foram apresentadas contrarrazões (Id. 13764589).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso.

Cinge-se a controvérsia recursal em saber se estão, satisfatoriamente comprovados os requisitos legais para a concessão da liminar de manutenção da posse.

Dito isto, cumpre esclarecer que o agravo de instrumento é recurso
secundum eventum litis
e deve limitar-se ao exame do acerto ou desacerto do que ficou soberanamente decidido pelo juízo singular, não podendo extrapolar o âmbito para matéria estranha ao ato judicial vergastado, sob pena de supressão de instância.

Com efeito, adentrando ao mérito, insta salientar que o Juiz poderá, a requerimento da parte, antecipar total ou parcialmente os efeitos da tutela pretendida no pedido, desde que existindo prova inequívoca, se convença da verossimilhança da alegação e haja fundado receio de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300, do Código de Processo Civil.

Ressalto que a tutela de urgência é examinada sob um juízo de cognição sumária, cabendo ao Julgador, fundamentado nas provas que instruem a inicial, emitir um juízo provisório acerca dos requisitos legais necessários ao deferimento da medida, devendo ser modificada ou reformada, pela Corte Recursal, apenas se proferida em flagrante violação de lei ou com abuso de poder.

Pondera, nessa trilha, Fredie Didier Jr:

"a sua concessão pressupõe, genericamente, a demonstração da probabilidade do direito (tradicionalmente conhecida como fumus boni júris) e, junto a isso, a demonstração do perigo de dano ou de ilícito, ou ainda do comprometimento da utilidade do resultado final que a demora do processo representa (tradicionalmente conhecido como periculum in mora)."(DIDIER JUNIOR, Fredie; BRAGA, Paula Sarno; OLIVEIRA, Rafael Alexandria de. Curso de direito processual civil - v. 2: teoria da prova, direito probatório, decisão, precedente, coisa julgada e tutela provisória. 10. ed. Salvador: JusPODIVM, 2015).

Deve-se frisar que o Código de Processo Civil, estabelece os pressupostos para a admissibilidade do pleito de reintegração ou manutenção da posse, bem como para a sua concessão liminar,
in verbis
:

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Art. 562. Estando a petição inicial devidamente instruída, o juiz deferirá, sem ouvir o réu, a expedição do mandado liminar de manutenção ou de reintegração, caso contrário, determinará que o autor justifique previamente o alegado, citando-se o réu para comparecer à audiência que for designada.

Destaca-se que a lesão à posse pode se dar pela turbação ou pelo esbulho, a que correspondem a manutenção ou reintegração de posse.

Enquanto no esbulho há a perda total ou parcial, na turbação frustra-se o exercício pleno da posse.

Esclarece-se ademais, que no rito especial previsto nos arts. 561 e 562, autoriza-se a concessão da liminar exigindo-se, no entanto, a demonstração dos requisitos indicados no art. 561 do CPC, situação demonstrada nos autos.

Ainda, a teor do art. 1.210 e seguintes do Código Civil, se deve observar que nas ações possessórias cabe às partes tão somente a comprovação fática
da posse
para concessão das medidas, não havendo que se elucubrar alegações
a respeito da propriedade
ou outro direito sobre a coisa
, porque estas possuem meio próprio de defesa.

Desse modo, incumbe àquele que pleiteia a liminar de manutenção ou reintegração de posse, o ônus de demonstrar que fruía da
posse
do bem previamente à alegada turbação praticada pela outra parte.

Analisando as provas dos autos, verifica-se que inicialmente o Juízo a quo concluiu que as provas documentais não eram suficientes para confirmar as alegações do autor/agravado.

Portanto, o Juízo determinou audiência de justificação na qual foram inquiridas duas testemunhas, as quais confirmaram que o agravado Nilson Ferreira exerce a posse mansa e pacífica do imóvel há considerável lapso temporal, motivo pelo qual foi deferida a tutela de urgência para manutenção da posse do recorrido.

Eis, pois, preenchidos,
a priori
, os requisitos para a concessão da medida liminar requestada e concedida na origem, a teor do art. 561, IV do CPC/2015.

Deste modo,
considerando que o recorrente não trouxe prova em contrário ao direito do agravado,
neste momento processual, se deve adotar o
princípio da imediatidade das provas
, o qual privilegia a confiança no juiz da causa, em virtude de se encontrar mais próximo das partes, dos fatos e das provas, tendo, por conseguinte, maiores condições de avaliar a real necessidade do deferimento da liminar de reintegração de posse, na medida em que a parte Agravante não aponta razões que possam formar o convencimento da instância recursal no sentido de reformar a decisão interlocutória objurgada.

Neste sentido, entende a jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INSURGÊNCIA DOS AUTORES CONTRA A DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO LIMINAR. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS ELENCADOS NO ARTIGO 561 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. DÚVIDA ACERCA DA OCORRÊNCIA DO ESBULHO E SUA DATA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA PARA ELUCIDAR QUESTÕES RELEVANTES AO JULGAMENTO DO FEITO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA IMEDIATIDADE DA PROVA. COMPETÊNCIA DISCRICIONÁRIA DO JUIZ. DECISÃO QUE DEVE SER MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJPR - 18ª C. Cível - 0045730-18.2020.8.16.0000 - Colombo - Rel.: JUÍZA DE DIREITO SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU LUCIANE BORTOLETO - J. 27.06.2022) (TJ-PR - AI: 00457301820208160000 Colombo 0045730-18.2020.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Luciane Bortoleto, Data de Julgamento: 27/06/2022, 18ª Câmara Cível, Data de Publicação: 04/07/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. POSSE (BENS IMÓVEIS) AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. TUTELA DE URGÊNCIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE DEFERIDA PELO JUÍZO SINGULAR. PRINCÍPIO DA IMEDIATIDADE DA PROVA. DECISÃO LIMINAR CONFIRMADA. Reintegração. Liminar. O deferimento de medida liminar de natureza possessória, no contexto do procedimento especial previsto nos artigos 554 e seguintes do CPC/15, passa pela comprovação dos requisitos do artigo 561 do Novo Diploma Processual. Deferida a reintegração de posse nos autos da ação principal em favor da parte agravada, cabia a parte agravante comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do agravado, situação não comprovada nos autos. Princípio da Imediatidade. Por esse princípio se entende que pelo ângulo de visão privilegiada do juízo singular, próximo das partes, do imóvel e das provas do processo, lhe garantem melhor formação da convicção, cuja possibilidade de revisão é inerente ao procedimento, mediante apresentação de outros elementos que possa lhe convencer do contrário. Decisão mantida. NEGADO PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO EM DECISÃO MONOCRÁTICA.(Agravo de Instrumento, Nº 70082745233, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Giovanni Conti, Julgado em: 27-11-2019) (TJ-RS - AI: 70082745233 RS, Relator: Giovanni Conti, Data de Julgamento: 27/11/2019, Décima Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: 03/12/2019)

Desta forma, em que pesem os argumentos expendidos no agravo, resta evidenciado das razões recursais que a Agravante NÃO trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve ser mantida, por seus próprios fundamentos.

Ademais, muito embora tenha o atual Código de Processo Civil inserido no ordenamento jurídico brasileiro nova regra a respeito do agravo interno, prevendo, a partir de sua vigência, ser vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno (CPC, art. 1.021, § 3º), na situação específica destes autos, tem-se por inviável ao julgador qualquer julgamento que se mostre alheio ao não provimento da insurgência com base nas razões de decidir lançadas quando da análise singular da matéria.

Vale ressaltar, que a vedação do art. 1.021, §3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, “A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente” – (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017).

In casu,
o agravante
NÃO
apresenta nenhum fato novo que possibilite a modificação do “
decisum”
, na verdade, tão somente reitera os mesmos argumentos já apresentados no recurso, visando rediscutir matéria por meio do presente agravo interno.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno para manter a decisão monocrática, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém (PA), data do julgamento registrado no sistema.

Desa. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Relatora

Belém, 17/08/2023